Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720458-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYLBERTSON LOPES LIMA AGRAVADO: EDIFICIO FINANCIAL CENTER PARKING RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nylbertson Lopes Lima contra capítulo da decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 234314551 do processo de referência), que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo ora agravante em desfavor de Edifício Financial Center Parking, processo n. 0715781-75.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, por entender não preenchidos os três requisitos cumulativos reconhecidos no Tema Repetitivo n. 526 do STJ, quais sejam, a apresentação da garantia, a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em razões recursais (Id 72111908), o agravante aponta, em suma, que o juízo de origem não observou o oferecimento das seguintes garantias: aluguel de R$ 2.000,00 recebido mensalmente; a possibilidade de o condomínio administrar a loja e a garagem até o recebimento do valor correto devido; bem como a penhora de referidos bens. Ressalta que a dívida exequenda tem natureza propter rem. Defende a observância do princípio da menor onerosidade da execução. Ao final, formula o seguinte pedido: AO FINAL SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIRMANDO A LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA, PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO PARA QUE SEJA CONCEDIDO AO EMBARGANTE O DIREITO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DOS BENS QUE DELINEOU ANTERIORMENTE INCLUSIVE COM VALORES SUPERIORES A DÍVIDA QUE TEM SENDO EXECUTADA EM EXCESSO, DANDO VIGÊNCIA AO ARTIGO 805 DO CPC O QUAL GARANTE MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. Preparo recolhido (Id 72113603). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender não preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (Id 234314551 do processo de referência): 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, uma vez que não se mostra juridicamente válida a proposta de garantia da execução mediante pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 2.000,00 e cessão da vaga de garagem para locação em favor do condomínio, em razão da exigência de que a garantia da execução se dê por meio de penhora, depósito ou caução suficiente (art. 799, II e III, do CPC), admitindo-se, excepcionalmente, outras formas apenas mediante concordância do exequente e avaliação da suficiência pelo juízo. Ainda, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Nesse contexto, caberia à parte agravante, demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, o que não foi feito. Na verdade, a parte agravante, em razões recursais, restringe-se a defender a possibilidade de garantia da penhora por meios menos onerosos e, de forma tímida, a probabilidade do direito, não impugnando especificamente o argumento de que não preenchido o requisito cumulativo do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), cuja inexistência, por si só, é suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo postulado. Enfim, o recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial combatido desatende ao ônus da dialeticidade, com o que não deve ser conhecido. 3. Caso concreto em que determinou o juízo de origem a suspensão do curso do processo até julgamento do IRDR 21 uma vez que a exequente, segundo prova reunida aos autos, integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal. 3.1 Inconformada, recorre a agravante sem, contudo, impugnar de forma específica, em razões do agravo de instrumento que manejou, os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, considerações genéricas feitas pela recorrente quanto a sua legitimidade para executar a sentença exarada na ação coletiva n. 32.159/97 não se prestam a afastar o entendimento segundo o qual cabível o sobrestamento do feito. 3.2 Faltante a necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manifesto que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal. (...) (Acórdão 1942343, 0728172-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC). 3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal. 4. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão 1857050, 0726241-92.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora